Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013647-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLAIRTON MICHELON - CPF: 422.238.490-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAIRTON MICHELON - CNPJ: 00.057.038/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECOLHIMENTO DE ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO - FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1001827-42.2017.8.11.0037, proposta em desfavor de
CLAIRTON MICHELON
, pela qual foi reconhecida a nulidade parcial da Execução e extinto o processo em relação às infrações dos fatos geradores relativos à TACIN existentes na CDA n.º 201611420. (id.

83960196).

Em suas razões recursais (id. 134822178), o Agravante postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento com a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida. (id 137260676).

Sem contrarrazões do Agravado (id. 157825156)

Isento de preparo, consoante certidão de id. 134846667.

Conclusos por redistribuição (id. 174865178).

Compulsando os autos na origem, pelo sistema PJe 1º Grau, constato que no dia 01 de agosto último foi proferida sentença de julgamento sem resolução de mérito, ante a desistência da parte Exequente no feito originário de n.º 1001827-42.2017.8.11.0037.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1001827-42.2017.8.11.0037, proposta em desfavor de
CLAIRTON MICHELON
, pela qual foi reconhecida a nulidade parcial da Execução e extinto o processo em relação às infrações dos fatos geradores relativos à TACIN existentes na CDA n.º 201611420 (id.

83960196).

Ocorre que, ao compulsar os autos na origem pelo sistema PJe 1º Grau, constato que no dia 01 de agosto último foi proferida sentença de julgamento do processo executivo, sem resolução de mérito, ante a desistência da parte exequente no feito originário de n.º 1001827-42.2017.8.11.0037, nos seguintes termos:

“(...)

Assim, considerando que inexiste penhora, nem tão pouco fora apresentada exceção de pré-executividade que esteja pendente de apreciação no presente feito, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017,
HOMOLOGO
, por sentença,
A DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas. (art. 39 da Lei 6.830/80). (...)
”.
(g.n.)
(id. 124865363, do processo originário).

Com efeito, sendo proferida sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Portanto, a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, tendo em vista que a ação principal/originária foi julgada na origem.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
.
2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO
. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, julgamento: 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
– SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO
.
A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.”
(N.U 1014103-17.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa
. Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) (g.n.)

Ante o exposto
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023